Tribunal: TCU
Processo: 021.483/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada na obra de transposição do Rio São Francisco (Pisf) - Eixo Norte, a fim de avaliar em que medida os recursos estão sendo aplicados de acordo com a legislação pertinente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes à auditoria realizada no Ministério do Desenvolvimento Regional, no período compreendido entre 17/6/2020 e 24/7/2020, com o objetivo de fiscalizar a obra de transposição do Rio São Francisco (PISF) - Eixo Norte, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 1o, inciso II, e 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, e art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315, de 2020, que o 4o Termo Aditivo ao Contrato 12/2018 extrapolou o limite legal de 25% estabelecido no § 1o do art. 65 da Lei 8.666/1993 c/c o art. 39 da Lei 12.462/2011, pois não houve a subsunção das alterações efetivadas às balizas estabelecidas na Decisão 215/1999-TCU-Plenário; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), e comunicar-lhe que o relatório e o voto que o fundamentarem podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhe cópia desses documentos sem qualquer custo; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.